Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800741-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO AFONSO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA. FILIAIS. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Insurge-se o Estado do Pará contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso, alegando a ausência de prova pré-constituída, que o agravante não teria comprovado a propriedade das terras, ou que as áreas possuem licença ambiental para cria, recria e manejo de gado, alega assim, a inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ no presente caso.

2 - Como consignado na Decisão Monocrática recorrida, o agravado/impetrante comprovou que foi emitida Nota Fiscal a qual contém a cobrança do ICMS sobre o transporte dos semoventes no valor de R$ 868,37 (ID: 18967087, p. 3). Também comprovou a propriedade das propriedades rurais “Fazenda Pinguim II”, com sede em Conceição do Araguaia - Pará, inscrição Estadual nº 15.414.160-7, de nome empresarial JOAO AFONSO ANDRADE (ID: 18968240 - Pág. 1); bem como certidão a existência da “Fazenda Floresta”, de tendo como proprietário JOAO AFONSO ANDRADE, localizada em Tocantins no Município de Itaporã do Tocantins. Juntou ainda documentos que demonstram que efetua o transporte dos bovinos entre as propriedades conforme Guia de Trânsito Animal Id nº 5275445, de forma que o receio de cobrança do ICMS está demonstrado. Logo, como já pontuado na decisão agravada, aplica-se ao caso sob análise o entendimento firmado no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, onde restou entendido que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

3 - Importante frisar, que a concessão da medida liminar, visa somente garantir que impetrante efetue a transferência do gado entre suas terras, o que não lhe isenta
de cumprir com outras obrigações administrativas exigidas em lei para o transporte de bovinos, de forma a comprovar que está realizando a hipótese de deslocamento de mercadoria de uma propriedade para outra do mesmo contribuinte, nos exatos termos da Súmula 166 do STJ

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
JOÃO AFONSO ANDRADE
, com base na súmula 166 do STJ.

Em síntese, na inicial do mandado de segurança, o impetrante, ora agravado, relata ser pecuarista e que no exercício de sua atividade, realiza a transferência de parte de seu rebanho de sua propriedade no Estado do Pará para sua outra propriedade localizada no Estado de Tocantins.

O recorrido impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor de Fiscalização Tributária de Fazenda do Estado do Pará, requerendo, liminarmente, a suspensão da cobrança de ICMS do autor em operações de remessa de gado entre estabelecimentos do mesmo proprietário e, no mérito, pugna pela concessão da segurança.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir do impetrante o pagamento de ICMS nas operações de transporte de semoventes de propriedade do impetrante, de um estabelecimento para outro de sua propriedade, fixando, ainda, multa diária no importa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela reforma da decisão. Argumenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a tutela concedida, alegando que o agravado não comprova possuir propriedade rural no Estado do Pará, o que não configuraria transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau, que concedeu a medida liminar.

Contra essa decisão o Estado do Pará interpôs o presente
AGRAVO INTERNO,
alegando as mesmas razões do Agravo de Instrumento, reafirmando a ausência de prova pré-constituída, que o agravante não teria comprovado a propriedade das terras, ou que as áreas possuem licença ambiental para cria, recria e manejo de gado.

Defende que não há, na documentação apresentada pelo Agravado, prova de que os animais transportados para o Estado do Tocantins tenham nascido de matrizes femininas que já eram de sua propriedade. Em verdade, deveria o Agravado ter comprovado a existência de rebanho próprio, fruto de produção própria, nascidos de suas vacas, para demonstrar que não postergou ICMS em operação desde aquisições internas para posterior remessa dos animais a outros Estados. E mais, haverá de comprovar em cada uma das saídas futuramente realizadas tal situação.

Alega assim, a inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ no presente caso, devendo a decisão monocrática ser reformada, para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando a decisão de primeiro grau.

Não houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço DO Agravo Interno em Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo, sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida.

Como consignado na Decisão Monocrática recorrida, o agravado/impetrante comprovou que foi emitida Nota Fiscal a qual contém a cobrança do ICMS sobre o transporte dos semoventes no valor de R$ 868,37 (ID: 18967087, p. 3). Também comprovou a propriedade das propriedades rurais “Fazenda Pinguim II”, com sede em Conceição do Araguaia - Pará, inscrição Estadual nº 15.414.160-7, de nome empresarial JOAO AFONSO ANDRADE (ID: 18968240 - Pág. 1); bem como certidão a existência da “Fazenda Floresta”, de tendo como proprietário JOAO AFONSO ANDRADE, localizada em Tocantins no Município de Itaporã do Tocantins.

Juntou ainda documentos que demonstram que efetua o transporte dos bovinos entre as propriedades conforme Guia de Trânsito Animal Id nº 5275445, de forma que o receio de cobrança do ICMS está demonstrado.

Logo, como já pontuado na decisão agravada, aplica-se ao caso sob análise o entendimento firmado no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o
Tema 259 do STJ
,
onde restou entendido que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto
, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

Para corroborar o entendimento lançado na decisão monocrática, colacionei a ementa do julgado em questão e o entendimento desta Corte no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 1
0ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).”

Ainda Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto no artigo 155, inciso II da Constituição Federal é um tributo de competência estadual, sujeito a lançamento por homologação, que incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

2. De mais a mais, sendo o agravante produtor rural dedicado a atividades de pecuária, criando bovinos, exercendo suas atividades no Estado do Pará e Tocantins, ao realizar o transporte de semoventes para suas propriedades, não ocorre a mudança de titularidade daqueles.

3. Para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de sua titularidade jurídica.

4. A matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando (7122228, 7122228, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 0807554-25.2019.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: GUSA NORDESTE S/A ADVOGADOS: WERTHER BOTELHO SPAGNOL (OAB/MG N. 53.275) E OTTO CARVALHO PESSOA DE MENDONÇA (OAB/MG N. 93.835) PROCURADOR:PABLO SANTOS DE SOUZA AGRAVADOS: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PARAGOMINAS E ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE de mercadoria. Filiais. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. FATO GERADOR DO ICMS NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 166 STJ.

No caso, o agravante é estabelecimento filial que tem por objetivo o cultivo e a extração de madeira, a qual é regularmente transferida para outro estabelecimento filial de titularidade da impetrante, no intuito de ser utilizada como insumo na produção do carvão-vegetal comercializado pela empresa.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a cir

(8262224, 8262224, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Ora, importante frisar, que a concessão da medida liminar, visa somente garantir que impetrante efetue a transferência do gado entre suas terras, o que não lhe isenta
de cumprir com outras obrigações administrativas exigidas em lei para o transporte de bovinos, de forma a comprovar que está realizando a hipótese de deslocamento de mercadoria de uma propriedade para outra do mesmo contribuinte, nos exatos termos da Súmula 166 do STJ, que dispõe:

Súmula 166 do STJ: não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de uma propriedade para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora em prol do impetrante, acertada a decisão agravada, não havendo motivos para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023